Tribunal: TJDFT
Processo: 0744133-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. BASE DE CÁLCULO. ANEXOS DA LEI DISTRITAL No 5.105/13. MONTANTE ALCANÇADO COM BASE NOS PARÂMETROS FIXADOS NA SENTENÇA.
1. Considerando que, na sentença, o executado foi condenado a utilizar o vencimento básico padrão, atualizado de acordo com a Lei no. 5.105/13, como base para o cálculo das Gratificações devidas aos professores contratados temporariamente pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, o cumprimento de sentença deve-se dar com base nas atualizações constantes dos anexos da referida lei, pouco importando, para o caso, se houve a efetiva implementação dos reajustes aos ocupantes de cargos efetivos.
2. Estando os cálculos da exequente em consonância com os parâmetros fixados na sentença, a manutenção da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e desprovido.